Tribunal: TJSP
Processo: 2269802-72.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Locação de imóvel – Ação rescisória de acórdão negando provimento a agravo de instrumento – Debate, na origem, a respeito da penhora de imóvel do fiador em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença – Acórdão atacado que não examinou a questão de fundo do processo de onde se originou o apontado recurso – Descabimento da ação proposta por

Ementa:
Locação de imóvel – Ação rescisória de acórdão negando provimento a agravo de instrumento – Debate, na origem, a respeito da penhora de imóvel do fiador em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença – Acórdão atacado que não examinou a questão de fundo do processo de onde se originou o apontado recurso – Descabimento da ação proposta por não ter tratado o acórdão rescindendo de decisão de mérito (art. 966, CPC) – Inicial indeferida, ação extinta (arts. 485, I c.c 330, III, CPC) com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2269802-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora
MARILENE MARTUCCI MACEDO, é réu COMPANHIA IMPORTADORA E
COMISSÁRIA "COIMCO".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Inicial indeferida, ação extinta (arts. 485, I c.c 330, III, CPC) com o deferimento
dos benefícios da justiça gratuita., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
SARTORELLI (Presidente sem voto), FELIPE FERREIRA, MARCONDES
D'ANGELO, HUGO CREPALDI, ANTONIO NASCIMENTO, CLAUDIO
HAMILTON E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2269802-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Autora:
Marilene Martucci Macedo
Ré:
Companhia Importadora e Comissária "Coimco"
Interessado: Eduardo Baptista Macedo
Comarca:
São Paulo
EMENTA: Locação de imóvel Ação rescisória de acórdão
negando provimento a agravo de instrumento Debate, na
origem, a respeito da penhora de imóvel do fiador em ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
em fase de cumprimento de sentença Acórdão atacado que
não examinou a questão de fundo do processo de onde se
originou o apontado recurso
Descabimento da ação
proposta por não ter tratado o acórdão rescindendo de
decisão de mérito (art. 966, CPC) Inicial indeferida, ação
extinta (arts. 485, I c.c 330, III, CPC) com o deferimento
dos benefícios da justiça gratuita.
VOTO N° 45.557
(recurso digital)
Trata-se de ação rescisória do V. acórdão de fls.
129/133 prolatado pela 26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça negando provimento ao agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família da fiadora de
locação comercial, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança em fase de cumprimento de sentença.
Sustenta a autora, em breve síntese, o desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2269802-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desse V. acórdão em face de jurisprudência colacionada com a peça
vestibular particularmente em violação ao inciso V do art. 966 do Código de
Processo Civil, almejando, outrossim, a concessão de tutela antecipada.
Entende ela ter havido contrariedade aos arts. 3o, VII, da Lei 8.009/90 e 1o,
caput e III, 97 e 226 da Constituição Federal.
É o relatório.
Anoto, inicialmente, que a autora anteriormente
ajuizara ação rescisória de acórdão proferido pela Câmara Especial de
Presidentes negando provimento aos agravos internos tirados contra
decisões da Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado inadmitindo os
recursos especial e extraordinário interpostos em face do acórdão ora
rescindendo (ação rescisória 2243719-19.2020.8.26.0000). Este mesmo 13o
Grupo de Câmaras indeferiu aquela inicial por julgamento virtual unânime
em 06/11/2020, tendo a autora desistido do prazo recursal.
A tese apresentada em ambas ações rescisórias
é a mesma, com iguais argumentos. Pretende a autora a rescisão do
julgamento que afastou sua alegação de impenhorabilidade de seu único
imóvel, em decorrência da fiança prestada em contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2269802-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comercial.
Todavia, a presente não enfrenta a questão de ter
tratado o acordão rescindendo apenas do exame de matéria incidental ao
cumprimento de sentença, relativamente a penhora de bem da ora autora.
Conforme
afirmado
naquele
julgamento,
identicamente aplicável agora, não se cuida de decisão de mérito como
preceitua desde logo o art. 966 do Código de Processo Civil apta a ser
impugnada pela via da ação rescisória lembrando-se, a propósito, a lição de
Humberto Theodoro Júnior segundo a qual na técnica processual moderna,
o mérito da causa é a própria lide, ou seja, o fundo da questão substancial
controvertida (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, p. 840, Forense, 47a
ed).
Embora o acórdão rescindendo tenha examinado
matéria relevante, no entanto, no aspecto processual, é ela, na origem,
meramente de cunho interlocutório, não tendo havido pronunciamento
acerca do mérito da questão de fundo mas, apenas e tão somente, admitida
a penhora do único imóvel da fiadora de locação comercial nos termos da
legislação vigente, restando afastada a tese da fiadora no incidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2269802-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reiterada novamente na presente rescisória.
Ainda que se pudesse admitir o processamento
desta rescisória verifica-se que a peça inicial não atende na inteireza a regra
do inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, não se explicitando em
que consistiu a violação manifesta a norma jurídica, não bastando a tanto
alusões a julgamentos colegiados que a autora entende favoráveis a seu
posicionamento.
Cabe lembrar, sob a égide do atual CPC, a lição
de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, p.
855, Forense , 47a ed) segundo a qual violação manifesta, referida pelo art.
966, V, do novo código exprime bem a que se apresenta frontal e evidente à
norma, e não a que decorre apenas de sua interpretação diante da
incidência sobre determinado quadro fático.
Nesse sentido, a jurisprudência:
Ação rescisória. Ajuizamento com fulcro no artigo 966,
inciso III, V e §2o, II do novo CPC. Alegação de afronta à norma jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2269802-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e dolo processual da parte vencedora. Hipóteses não configuradas.
Inexistência das causas legais para rescisão. Inadequação da
pretensão. Falta de interesse de agir. Indeferimento da inicial. Extinção
do processo, sem julgamento de mérito (Ação Rescisória no
2041507-14.2017.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Bonilha Filho, j. 18/05/2017).
Destarte, à vista dessas razões, a medida
ajuizada pela autora não merece admissibilidade dada sua evidente
inadequação cabendo lembrar, a propósito, recente entendimento deste 13°
Grupo de Câmaras em v. acórdão da relatoria do eminente Desembargador
Almeida Sampaio:
Ação rescisória - Improcedência - Ausentes os
requisitos do artigo 966, do Código de Processo Civil - Somente
decisão de mérito podem ser rescindidas - Petição inicial indeferida e
processo extinto sem resolução de mérito (Ação Rescisória
2045288-73.2019.8.26.0000; j. 23/07/2020).
Não diferentemente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2269802-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ação Rescisória. Autos originários que tratam de
cumprimento de sentença em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança. Decisão rescindenda de cunho interlocutório
que não aborda questão de mérito e já foi objeto de recurso. Ausência
dos requisitos previstos no art. 966 do CPC. Indeferimento da petição
inicial. Aplicação do disposto no art. 485, I, IV e VI do CPC.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (TJSP; Ação
Rescisória 2201540-07.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019;
Data de Registro: 10/09/2019).
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão de rescisão de
decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença

Inadmissibilidade Pronunciamento judicial que não se trata de decisão
de mérito transitada em julgado Hipótese não prevista no artigo 966
do Código de Processo Civil Inadequação da via eleita Ausência de
interesse processual
Indeferimento da petição inicial
Processo
extinto sem resolução de mérito. Ação Rescisória extinta (TJSP; Ação
Rescisória 2058707-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 07/07/2020).
Destarte, inadmissível a ação proposta, a
respectiva inicial deve ser indeferida nos termos do art. 485, inciso I c.c. o
art. 330, III do Código de Processo Civil, arcando a autora com as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2269802-72.2020.8.26.0000 -Voto no
8
processuais, mas admitidos os benefícios da justiça gratuita diante da
documentação oportunamente juntada.

Pelo exposto, por esses fundamentos, indefiro a
inicial e julgo extinta a presente ação rescisória.
VIANNA COTRIM
RELATOR